Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. FURTO DE BICICLETA. ESTACIONAMENTO SESC. FOTOS ATUALIZADAS DO LOCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Relata ter sido vítima do crime de furto nas dependências do SESC, ocasião em que o estabelecimento estava sem qualquer segurança. Explica que as correntes que prendiam sua bicicleta foram rompidas e o delinquente a levou sem qualquer resistência. Ato contínuo, se dirigiu à delegacia mais próxima e registrou a ocorrência de furto. Quanto ao direito material sustenta a responsabilidade do SESC e afirma que a foto juntada na contestação não é recente, mas de 2018, agindo de má fé. Ilustrou a peça recursal com fotos atuais do SESC. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam acolhidos. Requer gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 49881870).
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado de preparo ante a comprovação de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. INOVAÇÃO RECURSAL. Verifica-se na peça recursal que o recorrente traz as fotos atuais do SESC Taguatinga e explica que o recorrido utilizou fotos desatualizadas do local, e os demais argumentos são feitos com base nessa nova prova juntada. Inicialmente, deve constar nos autos que não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo se tratar de documento novo, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Além disso, os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da inicial. Desse modo, torna-se inadmissível a análise de argumentos não apresentados em momento oportuno, no caso, a peça de ingresso. A tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, e, nesta via não merece conhecimento.
4. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
5. Recurso NÃO CONHECIDO.
6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.